Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705685-57.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ZEALBINO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS/MATERIAIS. IMOBILIZAÇÃO. PERNA ERRADA. PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 2. Ausente prova robusta a respeito do suposto erro médico e não configurado o nexo causal entre a atuação do Estado e o dano suportado pelo autor, não há que se falar em indenização por dano moral. 3. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que, ao contrário da conclusão do voto condutor do julgamento, há prova robusta que demonstra o nexo de causalidade necessário para atrair a responsabilidade civil do Estado. Aduz ser incontroverso que houve a imobilização da perna esquerda no lugar da fraturada perna direita. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1189549/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20/11/2020 e o AgInt no AREsp 1723499/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado no suposto malferimento ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não comporta seguimento, embora o recorrente tenha defendido a repercussão da matéria discutida nos autos. Isso porque a análise da tese recursal demanda o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A esse respeito, confira-se o posicionamento da Corte Suprema em julgado de caso análogo: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. Nexo de causalidade. Dever de indenizar. Cumulação de pensão previdenciária com pensão indenizatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas da causa (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1267205 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009